Tribunal: TJDFT
Processo: 0727113-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. PROPRIEDADE. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CASAMENTO. REGIME. SEPARAÇÃO TOTAL. PENHORA. ALIENAÇÃO. IMÓVEL. POSSIBILIDADE.
1. A caracterização de um imóvel como bem de família para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990 decorre da comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva efetivamente de residência à entidade familiar ou que os frutos percebidos são destinados à subsistência da família.
2. É ônus do devedor comprovar que o imóvel em que recai a constrição é bem de família. Não há óbice para que a penhora seja efetuada se essa condição não for demonstrada.
3. O casamento sob o regime da separação total de bens não configura impeditivo para a penhora e alienação do imóvel, assegurada a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições ao coproprietário ou ao cônjuge não executado, conforme art. 843 do Código de Processo Civil
4. Agravo de instrumento desprovido.